Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CAUTELAR. DEPOSITÁRIO. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE BENS E DE VALORES. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTITUIÇÃO DE BENS E DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – rejeição: Não se suspendem os efeitos da decisão que bloqueou os valores e os bens na ausência de demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação, tampouco de relevante fundamentação.
2. Preliminar - cautelar - indeferida: O pedido para que a recorrente seja nomeada depositária dos bens não se confunde com a cautelar de antecipação dos efeitos da tutela final pretendida pela parte. O pleito requer outra denominação jurídica, uma vez que a movimentação de valores e/ou de bens - considerando que o próprio dinheiro e/ou bens são objeto de investigação, que depois poderão vir a ser declarados perdidos - está relacionada com a própria essência do crime de lavagem de capitais.
3. Mérito: Estando em curso a investigação acerca da autoria e da materialidade dos crimes objeto do processo principal, tais como crime de lavagem de capitais, os bens e valores apreendidos e vinculados ao suposto delito apurado não podem ser restituídos, porquanto poderão ser úteis ao deslinde do processo (art. 118 do CPP), assim como para eventual perda ou à respectiva perícia.
4. Se o dinheiro e os bens ainda são necessários para o deslinde da causa, seja pela possibilidade da perda, seja pela falta de perícia, não há que se falar, nesse momento, em restituição dos bens.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.